Tribunal: TJES
Processo: 5040164-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040164-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA APARECIDA SCHMITT

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ANULADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARCIALMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rita Aparecida Schmitt contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais ajuizada em face de Banco PAN S/A, a qual julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi regular e isenta de vícios. A parte autora sustenta ter havido vício de consentimento por erro substancial, por ter sido induzida a contratar um cartão de crédito quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, além de alegar prática abusiva, ausência de informação adequada e prejuízos de ordem moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) aferir a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; e (iv) analisar a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dialeticidade recursal é rejeitada quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, sendo possível extrair pedido de reforma devidamente fundamentado, mesmo com eventual repetição de argumentos da petição inicial.

4. A juntada de contrato contendo cláusulas sobre cartão de crédito com RMC não comprova, por si só, que houve informação clara e adequada sobre a modalidade contratada, devendo o banco comprovar o efetivo conhecimento do consumidor acerca das condições pactuadas.

5. A ausência de boa-fé objetiva e de transparência contratual justifica a anulação do negócio e enseja a repetição do indébito. Nos termos da modulação fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), os valores descontados antes de 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples e, após essa data, em dobro.

6. A compensação dos valores efetivamente creditados à conta da consumidora deve ser promovida para evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

7. Os descontos indevidos sobre proventos previdenciários de natureza alimentar superam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, especialmente diante da conduta abusiva da instituição financeira.

8. O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade do dano, ao caráter pedagógico da condenação e aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ausência de dialeticidade recursal, desde que o recurso ataque os fundamentos da sentença.

2. A validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável exige a comprovação de que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade contratada.

3. A ausência de informação clara e a não comprovação da entrega e utilização do cartão configuram vício de consentimento por erro substancial.

4. A restituição de valores descontados indevidamente deve ser simples até 30.03.2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação fixada pelo STJ.

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 139, I; 398; 422; 884; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, ApCív nº 0001315-02.2021.8.08.0011, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 28.06.2024; TJES, ApCív nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023; TJES, ApCív nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, o apelado argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Nada obstante, ao revés do alegado, das razões recursais é possível depreender, com precisão, o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, não havendo cogitar-se da cogitada violação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, o que indica escorreita observância ao disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
RITA APARECIDA SCHMITT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais” ajuizada pela ora apelante em desfavor de
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, com formulação clara do produto oferecido, não havendo vício de contratação ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que: (i) houve vício de consentimento por erro substancial, uma vez que foi induzida a acreditar que contratava um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito com RMC, em violação ao dever de informação clara e adequada por parte do banco; (ii) o contrato de cartão de crédito foi desvirtuado de sua finalidade, sendo utilizado como mecanismo para conceder um empréstimo com encargos mais onerosos e para contornar os limites da margem consignável, o que é evidenciado pela liberação de valores via saque antes mesmo do desbloqueio ou utilização do cartão para compras; (iii) a sistemática de desconto apenas do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento gera onerosidade excessiva e uma dívida "impagável", com encargos que se acumulam indefinidamente, caracterizando prática abusiva; (iv) a conduta do banco, ao comprometer sua verba de natureza alimentar, ultrapassou o mero aborrecimento e causou-lhe dano moral, que deve ser reparado.

Os pedidos não foram acolhidos pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que foi regular a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como que a alegação de desconhecimento da modalidade contratada não encontraria respaldo nas provas constantes dos autos.

Nada obstante, conquanto os documentos acostados aos autos demonstrem a existência formal do contrato (id. 9663061), não se materializam como aptos à comprovação da regularidade da contratação, na medida em que as faturas apresentadas (id. 9663062) revelam exclusivamente lançamentos referentes a “encargos financiamento”, IOF, etc.,
sem qualquer registro de utilização do cartão para compras ou outros serviços compatíveis com a sua finalidade, do que extrai a conclusão pelo intento de contratação única de empréstimo ordinário, e não de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A propósito do tema, e a fim de manter coerência com o entendimento que tenho perfilhado acerca da matéria, registre-se o seguinte julgado de minha relatoria,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
3. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.
4. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor pretendeu a contratação de empréstimo ordinário, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0001315-02.2021.8.08.0011; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28/06/2024)

O que se pode depreender, pois, à luz dos elementos de prova produzidos, é que a instituição financeira apelada não cumpriu com o ônus da prova que a ela competia (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que deixou de trazer aos autos elementos comprobatórios contundentes da efetiva utilização do cartão de crédito, dado que, como dito, as faturas acostadas pela instituição financeira apontam apenas a cobrança de juros e demais encargos financeiros decorrentes do crédito disponibilizado, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta da utilização do cartão.

Ademais, quanto à utilização do cartão, forçoso reconhecer que a ausência de clara informação (CDC, art. 6º, inciso III) acerca daquilo que fora efetivamente contratado é corroborada pelo fato de não haver demonstração de que o cartão vinculado ao contrato de empréstimo foi efetivamente disponibilizado ao consumidor, mediante prova de sua entrega no estabelecimento da instituição financeira, do correspondente bancário ou por meio de remessa via correios.

Tudo isso fortalece a tese de que a pactuação se deu de forma alheia à vontade da apelante e por falta de adequada informação, sendo a ela imposta a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade essa que acarreta juros e encargos significativamente superiores aos de um empréstimo comum, além de gerar uma dívida praticamente eterna, em razão dos descontos mínimos realizados nos benefícios previdenciários, o que evidencia a submissão da apelante, pelo apelado, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, inciso V).

Não há como desconsiderar, ademais, que a apelante, além de consumidora, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Nesta senda, a admissão de que a apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que agiu em erro ou ignorância (art. 139, I, do CC) ao submeter-se a cláusulas que a colocam em notória desvantagem.

Daí que, sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, perfilho o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção de tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de restar testificado, a partir do arcabouço fático-probatório, a circunstância de ter sido a consumidora hipervulnerável devidamente cientificada de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo, o que não entendo não demonstrado no caso..

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023)

Destarte, reconheço a existência de vício de consentimento na contratação.

Quanto à pretendida
repetição em dobro
, não é demais reeditar a necessidade de observância, aqui, do comando inserto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A repetição em dobro, na hipótese legal em comento,

conforme entendimento antes prevalecente na 2ª Seção do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "
pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor
" (Resp 1.199.273-SP).

Nada obstante, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 676608, em 30.03.21, a Corte Especial daquele Tribunal Superior fixou a tese no sentido de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo

."

Sob essa perspectiva,
para fins da devolução em dobro de que trata o suso mencionado parágrafo único
do art. 42 do CDC, irrelevante é a natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu azo à cobrança indevida em desfavor do consumidor.

Oportuno destacar, outrossim, que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que
ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021
,
in litteris
:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Deste modo, mormente pelo fato do contrato ter sido celebrado em 17/07/2019 (id. 9663061) a restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, a restituição deve se dar de forma dobrada.

Acrescente-se, por oportuno, que os valores transferidos à conta bancária da Apelante devem ser compensados com a restituição ora determinada, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e aflição ao consumidor, notadamente quando a retenção possui a aptidão de comprometer a subsistência do consumidor.

Confira-se, a propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura em contrato bancário é da instituição financeira, conforme disposto no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impõe à parte que apresentou o contrato o dever de comprovar sua autenticidade. No caso, o Banco Apelante não demonstrou a autenticidade da assinatura da Apelada.
A jurisprudência do e. TJES reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, pois violam direitos da personalidade e afetam a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 na sentença recorrida é proporcional e adequado, situando-se abaixo dos parâmetros fixados em casos semelhantes
. Os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa estão em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira que o apresenta. Descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples na ausência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 2º; CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp n.º 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021); TJES, Apelação Cível n.º 5000857-46.2023.8.08.0069, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000013-09.2021.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.11.2024. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001523-43.2023.8.08.0038, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso, resta assente a ocorrência de dano moral individual, em especial diante da privação de recursos próprios de aposentadoria, verba de natureza alimentar, resultante de cobrança indevida de encargos bancários alusivos a produto sobre o qual não teve a parte a necessária e clara informação e ciência. Nesse cenário, aferindo-se o erro substancial da parte autora, aqui apelante, quando da concretização do negócio jurídico aqui tratado, inegável é o caráter abusivo dos descontos praticados pelo banco réu, privação que extrapola o mero infortúnio.

P
or fim, em relação ao
quantum
indenizatório, a título de reparação pelos danos morais, tenho que
o valor de R$ 3.000,00 consubstancia cifra razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo apelado e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, estando em consonância com o patamar fixado pela jurisprudência deste eg. TJES, como se vê do aresto acima.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de (
i
) anular o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entabulado; (
ii
) condenar o apelado à repetição do indébito, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então, com incidência da Taxa SELIC, que cumula correção e juros, desde a data dos descontos indevidos (Súmula 43/STJ; art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ); e (
iii
) condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros.

Por consectário,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais diante da sucumbência mínima da apelante, condenando o ora apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)